Tribunal: CARF
Processo: 13811.003793/2003-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.003793/2003-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.850 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
OBJETCTIVE SOLUTIONS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
DCTF. PAGAMENTOS.
Na forma das normas aplicáveis à apuração dos fatos geradores, a suficiência
de pagamentos de valores constantes de DCTF impõe o cancelamento da
exigência de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Marcelo José Luz de
Macedo, substituído pelo Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a impugnação contra lançamento tributário imposto de renda de pessoa jurídica referente ao ano
calendário 1998, no valor de R$ 138.661,94, fls. 19 acrescido de penalidade de 75% e encargos
moratórios, fundamentada a exigência em auditoria interna de DCTF e os correspondentes
DARF de pagamentos. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.003793/2003-77
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.003793/2003-77

Resolução 1301-000.819 Ordinária desta 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma, que
primeiro apreciou o litígio neste CARF:
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os fatos
ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Tratam os presentes autos de exigência de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 138.661,94, fls. 19, atinente ao ano calendário de 1998, acrescido de
penalidade de 75% e encargos moratórios, da pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido, conforme a seguir discriminados, fls. 27:

Fundamentou a exigência a auditoria interna de DCTF vis a vis com DARF de
pagamentos.
2.- Cientificado em 11/08/2003, fls. 34, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 03, protocolada em 05/09/2003, anexada da documentação de fls.
31/33, através da qual pleiteia o cancelamento das exigências, por ter efetuado os
pagamentos respectivos nas datas regulamentares.
3.- Submetido o pleito à revisão interna foi constatado que, valores em R$, fls. 35:

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 1998
VALORES CONSTANTES DE DCTF. PAGAMENTOS INSUFICIENTES.
EFEITO.
Na forma das normas aplicáveis à apuração dos fatos geradores, a insuficiência de
pagamentos de valores constantes de DCTF impõe sua exigência de ofício.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário acrescentando razões para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.003793/2003-77

Através da Resolução 1301-000.819 Ordinária esta 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma primeiro apreciou o litígio neste CARF e solicitou à Unidade de Origem a
análise da documentação anexada em sede recursal e das antecipações a que teria direito a
Recorrente:
(...)
Em vez de informar em DCTF o total líquido do IRPJ a pagar, teria declarado no campo
"débito apurado" o valor do IRPJ devido no período, antes da dedução das retenções por
ela sofrida. Com isso, foi informado, por um equívoco, o valor das retenções no campo
"compensações com DARF", a fim de reduzir do saldo a pagar.
Alega a Recorrente que o fato de tais valores se referirem às retenções de IRRF e, não,
às compensações, pode ser facilmente constatado e devidamente comprovado pela DIPJ
e pelo competente Livro Razão dos períodos envolvidos.
(...)
De acordo com os dados acima resumidos e por intermédio dos documentos anexados, a
Recorrente defende que comprovaria que os valores informados nas DCTFs a título de
"compensações com DARF" se referem, na realidade, ao IRRF incidente sobre o
faturamento e as aplicações, tendo sido informados nesse campo das declarações por
mero erro de preenchimento.
(...)
Assim, sou da opinião de qeu se deve-se admitir, excepcionalmente, a juntada de
documentos em sede recursal, que, supostamente, confirmariam os argumentos
levantados e que sua analise deve ser realizada pela Unidade de Origem a fim de atestar
os dados e informações prestados pela Recorrente.
Conclusão
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) analise a documentação anexada em sede recursal; e
(ii) ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de elaborar o
relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos.
A Unidade de Origem respondeu, através da INFORMAÇÃO FISCAL (e-fls.
322), em que aduz não ter sido apurado saldo de imposto a pagar no período:
(...)
10. Com base nos demonstrativos das receitas de prestação de serviços e dos
rendimentos de aplicações financeiras, efetuamos a apuração do imposto devido, sendo
que o IRRF não aproveitado no trimestre anterior foi utilizado na dedução do imposto
devido do trimestre seguinte, nos termos do artigo 526, § único, do Regulamento do
Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 (RIR/99),
não tendo sido apurado saldo de imposto a pagar, conforme demonstrativo de fls. 321.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.003793/2003-77

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a impugnação contra lançamento tributário de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ,
referente ao ano calendário 1998, no valor de R$ 138.661,94, fls. 19 acrescido de penalidade de
75% e encargos moratórios, fundamentada a exigência em auditoria interna de valores
informados em DCTF e os correspondentes DARF de pagamentos.
A Recorrente defende que os documentos que anexa seriam suficientes para
comprovar que os valores informados nas DCTFs a título de "compensações com DARF" se
referem, na realidade, ao IRRF incidente sobre o faturamento e aplicações financeiras, tendo sido
informados nesse campo das declarações por mero erro de preenchimento.
A Resolução 1301-000.819 Ordinária desta 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
1a Turma, que primeiro apreciou o litígio neste CARF, solicitou à Unidade de origem da SRFB a
apreciação dos documentos anexados pela Recorrente e sua afirmação de que os saldos
remanescentes dos débitos de IRPJ são decorrentes de preenchimento indevido das respectivas
DCTF, ao informar o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) como "Compensação com
DARF" ao invés de efetuar a dedução de tais valores na apuração do imposto com a consequente
declaração nas respectivas DCTF dos saldos a pagar apurados.
A Unidade de Origem (e-fls. 322) confirmou as alegações recursais, o erro de
preenchimento da DCTF e a improcedência do lançamento de ofício:

INFORMAÇÃO FISCAL
1. Em procedimento de auditoria interna das informações prestadas pelo interessado nas
Declarações de Contribuições e Tributos Federais (DCTF), a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) não validou os créditos vinculados aos débitos de IRPJ
declarados, relativos ao 2°, 3° e 4° trimestres de 1998, apurados pelo Lucro Presumido
(Código de Receita 2089), e, consequentemente, lavrou eletronicamente o Auto de
Infração n° 0064218, para fins de constituir a integralidade de tais débitos, conforme
abaixo demonstrado:

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.003793/2003-77

2. Tendo o interessado impugnado o Auto de Infração, sob a alegação da extinção dos
débitos por pagamentos, a RFB lavrou o Despacho Decisório de fls. 39, revisando os
créditos tributários lançados, aproveitando-se os pagamentos comprovados e
encaminhou o processo para análise da impugnação pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ), na parte que diz respeito o saldo remanescente, abaixo
demonstrados:

3. A DRJ, por sua vez, lavrou o Acórdão de fls. 42 a 44, mantendo os saldos dos débitos
em cobrança, sob o argumento de que os pagamentos comprovados foram devidamente
aproveitados na revisão efetuada por intermédio do Despacho Decisório de fls. 39.
4. verifica-se que os saldos dos débitos em cobrança correspondem exatamente aos
valores dos créditos informados nas DCTF como "Compensações com DARF".
5. Discordando do Acórdão proferido pela DRJ, o interessado apresentou o recurso
voluntário de fls. 53 a 155, por intermédio do qual argumentou que os saldos
remanescentes dos débitos de IRPJ são decorrentes de preenchimento indevido das
respectivas DCTF, ao informar o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) como
"Compensação com DARF" ao invés de efetuar a dedução de tais valores na apuração
do imposto com a consequente declaração nas respectivas DCTF dos saldos a pagar
apurados.
6. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), após análise do recurso
apresentado, lavrou a Resolução de fls. 180 a 185, convertendo o julgamento em
diligência para análise, pela Autoridade Fiscal, da documentação acostada aos autos e
elaboração de relatório contendo o resultado de tal análise, bem como para intimar o
interessado a apresentar documentos complementares, no caso de necessidade.
7. Objetivando o atendimento da solicitação do CARF, intimamos o interessado a
apresentar as notas fiscais de prestação de serviços emitidas no período de 01/04/1998 a
31/12/1998, bem como cópia de documentos contábeis (fls. 189 e 190).
8. Após a concessão de prazo adicional parra cumprimento da intimação (fls. 195), o
interessado apresentou os documentos de fls. 198 a 307, que destacamos:
8.1. Notas Fiscais de Prestação de Serviços (fls. 201 a 290);
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.003793/2003-77

8.2. Razão das contas contáveis utilizadas para registrar os recebimentos dos serviços
prestados (fls. 292 a 296);
8.3. Razão das contas contábeis utilizadas para registrar os rendimentos de aplicações
financeiras e o respectivo IRRF (fls. 297 a 307).
9. Passemos então à análise dos documentos apresentados.
9.1. Notas Fiscais de Prestação de Serviços/Razão das Contas Contábeis
9.1.1. Analisando o razão das contas contábeis utilizadas para registrar as receitas de
prestação de serviços, constamos que os valores cobrados foram recebidos pelos valores
líquidos, o que nos permite concluir pela efetiva retenção dos valores informados nas
respectivas notas fiscais a título de IRRF.
9.1.2. Juntamos às fls. 313 a 317 o demonstrativo das notas fiscais de prestação de
serviços e dos respectivos impostos retidos.
9.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras/Razão das Contas Contábeis
9.2.1. Dada a divergência de valores constantes do razão apresentado pelo interessado,
ora em valor a maior e ora em valor a menor, tanto de rendimento quanto de imposto
retido, quando comparado com as informações constantes das Declarações do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentadas pelas respectivas fontes pagadoras,
adotamos a DIRF (fls. 308 a 312) como única fonte de informação de rendimentos e de
imposto retido, decorrente de aplicações financeiras.
9.2.2. Juntamos às fls. 318 a 320 o demonstrativo dos rendimentos de aplicações
financeiras e dos respectivos impostos retidos.
10. Com base nos demonstrativos das receitas de prestação de serviços e dos
rendimentos de aplicações financeiras, efetuamos a apuração do imposto devido, sendo
que o IRRF não aproveitado no trimestre anterior foi utilizado na dedução do imposto
devido do trimestre seguinte, nos termos do artigo 526, § único, do Regulamento do
Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 (RIR/99),
não tendo sido apurado saldo de imposto a pagar, conforme demonstrativo de fls. 321.
11. Isto posto, encaminhe-se para a Equipe de Contencioso Administrativo (Ecoa), para
cientificação do interessado da presente Informação Fiscal, bem como dos documentos
de fls. 308 a 321, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação (artigo 35,
§ único, do Decreto 7.574/2011), com posterior retorno dos autos ao CARF, nos termos
da Resolução 1301-000.819.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.003793/2003-77

Fl. 345
DF CARF MF
Original